Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE ATIVA E ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO AGRESSIVO. GENITORA. DANO MORAL REFLEXO CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A genitora detém legitimidade ativa para propor em nome próprio ação indenizatória decorrente do tratamento dispensado ao filho, portador de deficiência, que lhe causaram angústia e sofrimento. "O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial." (REsp 1734536/RS 2014/0315038-6, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Não há abuso do direito de ação o ajuizamento de ações indenizatórias autônomas pelo menor, pelo genitor e pela genitora visando a reparação pelo dano moral experimentado individualmente pelos membros da família em decorrência do ato ilício praticado pela escola requerida. O abalo psicológico e o sofrimento decorrentes do tratamento desferido ao aluno foi vivenciado de maneira direta pelo filho e de forma reflexa pelo pai e pela mãe. Preliminar de abuso do direito de ação rejeitada.
3. O contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor em razão da relação de consumo estabelecida entre a instituição de ensino (fornecedor) e o estudante, por meio de seu representante legal (consumidor).
4. Na hipótese, a autora pede compensação pecuniária pelos danos morais decorrentes do abalo psicológico que sofreu ao vivenciar tratamento abusivo dispensado pela instituição de ensino ré ao seu filho, criança com Transtorno do Espectro Autista - TEA.
5. O boletim de ocorrência ID 74737914 e o vídeo ID 74737915 fazem prova do momento em que a criança, à época com 9 anos, profere gritos em meio a uma crise de meltdown e é arduamente repreendida por uma funcionária da escola que profere palavras ameaçadoras, tais como "Chega. Chega. Chega. Olha só: Eu não sou sua mãe, eu não sou o seu pai e eu não admito ver você gritando. Você entendeu? Você não pode fazer isso comigo. E você só volta nessa escola amanhã se você pedir... Você não tem esse direito. Eu te bati? Não faça isso. Você não pode. Não me bata".
6. A conduta da representante da requerida demonstra falha na prestação de serviços educacionais consistente no tratamento inadequado dispensado ao menor na tentativa de controlar crise nervosa mediante a imposição de ordem com elevação do tom de voz.
7. Configura o dano moral indenizável, a ansiedade e a angústia causadas à genitora ao ver o filho, portador de deficiência, receber tratamento inadequado em razão da falta de preparo daqueles que deveriam zelar pelo seu acolhimento.
8. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença como compensação do dano moral.
9. Embora a legislação e a jurisprudência reconheçam a legitimidade dos membros da família para ajuizarem ações individuais em razão de danos morais próprios ou reflexos decorrentes do mesmo fato, é fundamental que a soma dos valores arbitrados como indenização observe o limite do razoável e o princípio da proporcionalidade. Isso para evitar que múltiplas condenações, de modo cumulativo, ultrapassem a capacidade econômica do ofensor, resultando em indenizações desproporcionais ao dano efetivamente causado e ao equilíbrio entre as partes.
10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. Sentença mantida. Relatório em anexo.
11. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.